Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724254-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: ADRIANA FERREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento interposto contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a contida no agravo interno. O agravo interno está prejudicado na hipótese, em observância ao princípio da economia processual. Apenas o agravo de instrumento deve ser conhecido. 2. A ausência de recurso contra as decisões do juízo que verificaram o descumprimento de tutela de urgência deferida e aplicaram astreintes impossibilita a análise da impugnação apresentada, dada a preclusão temporal da matéria. A agravante não comprovou o cumprimento da decisão judicial quando foi intimada. As astreintes são devidas. 3. De outro lado, não há desproporcionalidade no valor arbitrado a título de multa cominatória que justifique sua revisão. O valor de R$ 15.000,00 é razoável, dado o lapso temporal de mais de 06 meses de descumprimento da tutela de urgência. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação das astreintes, ao argumento de que teria sido desproporcional e desarrazoada, acarretando o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, porquanto excessivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque “A aferição da suficiência de elementos que motivaram a conclusão no sentido da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação das astreintes, por implicar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, é inviável em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.759.430/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no (AREsp n. 2.735.877/SP, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 12/11/2024). Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.203/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/10/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024